Tribunal: TJMT
Processo: 1016832-45.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016832-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TIC INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA - CNPJ: 07.795.874/0001-21 (AGRAVADO), EDSON OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 314.094.901-49 (AGRAVADO), ROSINALVA DA SILVA - CPF: 904.358.501-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL – ALEGADA EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DA EMPRESA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO ADEQUADO AO MOMENTO PROCESSUAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ
“se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial”
(STJ, Resp 846.331).

O simples fato de não constar a existência bens em nome da empresa devedora e de ter sido alterado o quadro societário desta não dá azo ao deferimento,
initio littis
, do pedido de inclusão de sócios no polo passivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1024499-32.2017.8.11.0041, movida em face de TIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERROS LTDA. e outros, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Em suas razões recursais, a parte agravante informa que a empresa agravada foi extinta, por liquidação voluntária, tendo ocorrido o registro de distrato social perante a Junta Comercial.

Esclarece que a situação cadastral da empresa perante a Receita Federal e a cláusula do distrato ficou determinado quem seria o responsável pelo passivo da empresa (docs. em anexo).

Segue dizendo que ao analisar o documento que ensejou a extinção da agravada é possível verificar que o ato deliberatório ocorreu após a constituição do crédito do Bradesco, de modo que, mesmo ciente da existência da dívida, a empresa agravada encerrou suas atividades sem comunicar seus credores.

Sustenta que a empresa não poderia ter apurado os haveres sociais antes de ter realizado o pagamento dos credores, diante da violação do procedimento de liquidação regular da sociedade, na forma do art. 1.102 e seguintes, na medida que os sócios omitiram a existência de passivo perante a Junta Comercial, tão somente para legitimar o distrato, ao caso se aplica o art. 1.080 do CC.

Assevera que diante da infringência à lei, no caso o próprio procedimento de liquidação regular da sociedade, o sócio responde de forma ilimitada e solidária pelo crédito do Bradesco, diante da liquidação da sociedade à revelia dos credores.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja determinada inclusão do sócio originalmente não executado
Alceri Claudino De Oliveira
no polo passivo da demanda.

Não houve pedido liminar (Id. 143005767).

Contraminuta por negativa geral, no Id. 174595681, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso não comporta provimento.

Como é cediço, a desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ é
“medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”
(STJ, Resp 846.331).

Nesta toada, destacamos que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Lembro que o mencionado instituto foi devidamente abarcado pelo ordenamento jurídico pátrio, quando da promulgação do CDC, confira:

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...)

§5°. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”

Adotando o mencionado instituto o Código Civil em seu art. 50, admitiu a extensão das obrigações patrimoniais geradas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios,
in

verbis
:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica."

Todavia, as razões postas pelo agravante no pedido de primeiro grau, que nada mais é do que um incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que originou o presente agravo de instrumento, não foram suficientes para a desconsideração desta, uma vez que não restaram demonstrados os requisitos necessários para tanto.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA É MEDIDA EXCEPCIONAL, DEPENDENDO DA COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE, CARACTERIZADO PELO ATO INTENCIONAL DOS SÓCIOS DE FRAUDAR TERCEIROS COM O DESVIO DE FINALIDADE, OU PELA CONFUSÃO PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA E DE SEUS SÓCIOS. A INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS, QUE SEQUER RESTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo Nº 70066165671, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 28/10/2015).” (TJ-RS - AGV: 70066165671 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 28/10/2015, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/11/2015)

Desta feita, ao menos na fase em que se encontra o processo de execução originário, não há nos autos nenhuma prova inequívoca de ausência de patrimônio, má administração ou encerramento irregular que pudesse ensejar a presunção de que esta e seu administrado vêm praticando atos com excesso de poder, infração ou fraude à lei e violação dos estatutos ou do contrato social.

Sendo assim, não restando evidenciado de forma inequívoca a inexistência de outros bens disponíveis em nome da empresa executada, bem como, não foi comprovada a presença dos requisitos exigidos em lei pelo agravante logo, o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica é medida adequada.

A par do exposto, segue o julgado desta exímia Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA - IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS CONTIDOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não estando devidamente comprovado nos autos o desvio de finalidade da atividade comercial da empresa ou confusão patrimonial (art. 50 do CC), há de ser indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O simples fato de não constar a existência bens imóveis em nome da empresa devedora e que esta possui outros credores, não dá azo ao deferimento do pedido de desconsideração.” (AI, 90680/2008, DR.JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2009, Data da publicação no DJE 13/03/2009) (grifo nosso)

Portanto, ausentes os motivos e pressupostos que dão ensejo à excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica, neste momento processual o indeferimento é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023